Tribunal: TJMT
Processo: 0005801-52.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005801-52.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BORYS DE SOUZA PIMENTEL - CPF: 048.366.041-84 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENVOLVERAM O CASO CONCRETO - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS - PEDIDO A SER EFETUADO NO JUÍZO DE EXECUÇÕES -

RECURSO IMPROVIDO
.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

A reavaliação da situação financeira dos apelantes deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0005801-52.2019.811.0064 (código 693305), que tramitou pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, em que
Borys de Souza Pimentel
foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, (sentença – Id. 54898720).

Irresignado com os termos da sentença, o sentenciado interpôs recursos de apelação criminal.

Nas razões o apelante busca a absolvição, sob argumento de que não existem provas suficientes para sustentar uma condenação por tráfico, consoante dispõe o art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Bem como o afastamento do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do sentenciado (id. 54898720-fls. 108-115).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso, mantendo à íntegra da decisão proferida pelo juízo “a quo”. (id. 54898720-fls. 117-126).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso da defesa, sintetizando com a ementa conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.
”. (Id. 60319482).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal no 0005801-52.2019.811.0064 (código 693305), que tramitou pelo Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, em que
Borys de Souza Pimentel
foi condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/05/2019, por volta das 15h00min, na quitinete no 06, sito na rua Rufino Araújo, 163, residência Cambuí, Bairro Monte Líbano, nesta Cidade, denunciado BORYS DE SOUZA PIMENTEL, envolvendo o adolescente MARCOS GEOVANI DOS SANTOS (15 anos), foi preso em flagrante delito por ter em depósito, guardar, preparar e vender 06 (seis) porções, com massa liquida de 3,44g (três virgula quarenta e quatro gramas), e 01 (uma) outra porção, em forma de tablete, com massa bruta de 324,18g (trezentos e vinte e quatro gramas), que, após serem submetidas à aperícia, constatou-se tratar, a primeira (seis porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e a segunda (uma porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 27/30.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Judiciária |Civil realizava diligência na região do Jardim Monte Líbano, quando notara, uma movimentação suspeita na supracitada quitinete, sendo que, ao realizar a abordagem, o denunciado fugir, porém foi interceptado e detido.

Em revista domiciliar, os investigadores de polícia encontraram no congelador do denunciado o tablete de maconha e, na lavanderia, 01 (uma) faca com resquícios da droga utilizada para cortar e individualizar as porções. Em cima da geladeira, as porções de pasta base de cocaína e recortes de sacola plástica utilizados para acondiciona-las, sendo que apreenderam, outrossim, a quantia de R$102,00 (cento e dois reais) em dinheiro, em diversas cédulas,01 (um) aparelho celular da marca Samsung e 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Fan, cor preta, modelo/2004, placa MCD-9633 (Termo de Exibição e apreensão, fl. 09).

Indagado, o adolescente Marcos confirmou que compra droga do denunciado há cerca de 15 (quinze) dias, pagando R$10,00 (dez) reais pela porção de maconha.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogado, o denunciado confirmou que a droga estava em sua residência e que era de sua propriedade.

Por fim, destaca-se que Borys de Souza Pimentel é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas (Proc. N. 545-31.2019.811.0064, Código 687216).

Adequando-se a conduta de BORYS DE SOUZA PIMENTEL ao disposto no art. 33, caput, art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal (...)” (Id. 54898719).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais:

O investigador de policial Nelson de Souza Neto, em depoimento prestado em juízo relatou como se deu a apreensão dos entorpecentes, afirmando que haviam recebido denúncias anteriores dando conta de que havia um indivíduo por nome de Borys fazendo vendo de entorpecentes na região do Jardim Guanabara, citando até a quitinete.

Que na data dos fatos, estavam realizando rondas na região e viram três elementos em atitudes suspeitas, fizeram a abordagem e um dos elementos era o Borys, ora apelante, juntamente com um menor e outra pessoa não citada. Que em revista na residência do Borys, foi encontrada em sua geladeira o tablete de maconha, no armário foi encontrado 06 substâncias aparentando ser cocaína, uma faca que foi usada para cortar as porções de maconha e no guarda roupa mais uma quantidade de dinheiro e papelotes para embalar a maconha. Que na Delegacia o menor confessou que havia comprado entorpecente de Borys, citando inclusive o valor pago.

Por sua vez, o apelante Borys de Souza Pimentel, em sua defesa, fez as seguintes declarações:

“
(...) hoje, depois do almoço, chegaram policiais civis em sua casa, momento em que estes lhe perguntaram (...) se tinha droga em casa, sendo que em resposta o interrogado disse para os policiais que tinha uma droga, maconha, no congelador da geladeira (para conservar a droga); (...) alega que a droga apreendida era apenas para o seu consumo pessoal, sob a alegação de que é usuário de maconha; que alega que não vende droga e que se sustenta através dos “bicos” (diárias/trabalho) que faz; que, a respeito do menor que estava em sua casa (Marcos Geovani), alega que é seu vizinho e que ele (Marcos Geovani), no momento em que os policiais chegaram em sua casa, estava em sua casa apenas jogando (...) a respeito das embalagens plásticas apreendidas, alega que as desconhecem; que, a respeito da faca apreendida, alega que a utilizava para a cortar a maconha para ele (interrogando) fumar; que, a respeito do dinheiro, alega que é decorrente do seu trabalho (...)” (Parecer Id.

Em que pese os argumentos lançados pela defesa, importante esclarecer que, conforme consta nos documentos juntados aos autos, foram aprendidos na residência do apelante
06 (seis) porções de entorpecente acondicionados em fragmentos plásticos de cor branca, com massa bruta de 3,44g, cujo laudo pericial (Id. 54898719 – fls. 36/37), apresentou resultado positivo para cocaína, 01 (uma) porção de tonalidade castanho esverdeado, com massa bruta de 324,18g de cannabis sativa L (maconha)
, uma faca com resquícios de drogas, valor em dinheiro e sacolas plásticas recortadas para embalar entorpecentes. Tudo a evidenciar a ocorrência de traficância naquele local.

O apelante, embora negue a prática da traficância, afirmou perante a autoridade judiciária que a maconha encontrada lhe pertence, contudo, seria utilizada para consumo próprio.

Há que se destacar que o simples fato do acusado negar a autoria do tráfico, não

desqualifica o depoimento prestado pelo agente policial, principalmente quando este está em conformidade com as demais provas apresentadas.

A infração de que trata a regra contida no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não é caracterizada somente pela venda, mas sim pelas diversas condutas explicitadas, como:

Art. 33. “
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar,
prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”

Nota-se que a venda do entorpecente é apenas uma das ações evidenciadas pela norma infringida, não sendo imprescindível para o acolhimento da pretensão acusatória que o agente seja flagrado no efetivo exercício da mercancia, bastando, para tanto, que as circunstâncias evidenciem o intento.

Importante registrar que, embora não tenham sido trazidos em juízo, consta nos autos as declarações do menor Marcos Geovani dos Santos e de Paulo Victor Ferreira, colhidos pela autoridade policial, onde o menor afirmou ter adquirido entorpecente do apelante, e Paulo afirmou que recebeu de Borys, de forma gratuita, entorpecentes para consumo.

No que tange à palavra doa policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara
Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.o, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.o 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.o, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Por conseguinte, não é possível proceder a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, haja vista que, como já dito, ainda que esteja na condição de usuário de drogas, esta por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que na grande maioria dos casos o usuário de droga utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível
situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva.
Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Camara Criminal, julgado em 29/11/2011).

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório ou desclassificatório da defesa.

Como último ponto, a defesa do apelante pede a isenção das custas e despesas processuais.

A Lei Processual Penal estabelece em seu artigo 804 que o vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas processuais: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”.

Mostra-se, portanto, como regra imperativa, consagradora do princípio da sucumbência processual. Nem àqueles que se veem assistidos por Defensor Público ou Dativo, beneficiários da assistência jurídica integral pelo Estado, não se veem desonerados dos encargos da sucumbência, estabelecendo a Lei no 1.060/50 que a parte ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da sentença final sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Não se trata de renegar o princípio da sucumbência, mas tão somente de suspender a exigência da condenação do vencido enquanto sua situação econômica permanecer precária, pois o cumprimento da obrigação importaria dano para sua sobrevivência ou de sua família.

Sobre o tema, nos leciona Júlio Fabbrini Mirabete:

“As custas processuais são as despesas devidas pelas partes como remuneração dos atos praticados no processo ou como indenização das despesas necessárias a sua realização. (...) Estão às custas a cargo do vencido. A sentença ou o acórdão que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, diz o artigo 804. (...) A pobreza do condenado não impede a condenação nas custas, pois a exigibilidade ou não da sua cobrança é matéria de execução e nesta deve ser considerada.”
(“Processo Penal”, Atlas, 14a ed., 2003, p. 757)

Contudo, a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Vejamos a jurisprudência acerca do assunto:

“
(...) Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor do apelante, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n. 1.060/1950
.”
(Ap 37892/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA – (...) – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 804 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais”
(Ap 64142/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

Sendo assim, a reavaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, que é o momento adequado para tal aferimento.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos por
Borys de Souza Pimentel,
e, no mérito, nego provimento, mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021